Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703603-14.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, CIRÚRGICA JAW COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA, CIRÚRGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA, CIRÚRGICA JAW COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA, MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., SURYA DENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E FARMACÊUTICOS S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018